Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719055-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: JOCELIA BORGES GALVAO VALADARES PACIENTE: JOSE PAULO MACHADO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A liminar foi cumprida ao ID 36246507. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator